Tribunal: TJES
Processo: 5012798-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012798-07.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LURDES DAS GRACAS FURLANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSI
GNADO. PACTUAÇÃO
REGULAR
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.

D
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
I.
Nesse sentido, p
rescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
posicionamento decorrente do
risco inerente à atividade exercida.

I
II.
Na hipótese,

sobressai-se a
lisura da contratação e
a
autenticidade das subscrições inseridas
.
É o que se extrai ao observar que
o
contrato,
firmado em ambiente virtual, encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação da consumidora, bem como de sua identificação facial,
com registro de
data e hora, além de geolocalização, seguida do comprovante de TED em favor da
contratante
.

I
V.

Logo,
muito embora alegue fraude na contratação, a consumidora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

V.
Por outro lado,
sem razão o apelante ao impugnar,
sem a apresentação de novos elementos,
a assistência judiciária gratuita deferida
ao
ex adverso

em decisão interlocutória, eis que tal matéria,
por força dos artigos 100 e 507, do CPC/15,
encontra-se preclusa
.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5012798-07.2022.8.08.0011

A
PELANTE
: BANCO PAN S.A.

APELAD
A
:
LURDES DAS GRACAS FURLANI

J
U
IZ
: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO PAN S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LURDES DAS GRACAS FURLANI, cujo
decisum
confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:
1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada,
(...)
2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”,
com “
juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais, incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”. Por fim, condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigo 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, preliminarmente,
pugnou pela revogação da
assistência judiciária gratuita deferida à demandante/apelada, sob a alegação de que “
a parte recorrida não juntou qualquer documento apto a comprovar seu estado de hipossuficiência
”, tendo, inclusive, contratado advogado particular.

No mérito, sustentou a efetiva contratação, via plataforma digital, do empréstimo consignado pela demandante/apelada, a qual, “
desde as contratações das operações ora discutidas, possui o pleno conhecimento das características do contrato, bem como suas cláusulas gerais, anuindo expressamente seu interesse em contratar, aderindo ao contrato do serviço que ora se apresenta
”.

Pontuou, com esteio no princípio da força obrigatória dos contratos, que “
não restou configurado qualquer ato ilícito cometido pelo Réu, motivo pelo qual a ação não merece prosperar, devendo ser julgado improcedente o pedido
”, uma vez que “
a contratação se deu nos moldes legais, agindo o réu sempre no exercício regular de seus direitos e se cercando de todas as cautelas necessárias à atividade bancária.
”

Por fim, salientou a ausência de danos morais e, alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento por ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito,
a manutenção da sentença.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Co
m efeito
,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pela apelada visando a declaração da inexistência da contratação de empréstimo consignado com a instituição bancária apelante, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude, quando, ao receber uma ligação telefônica, enviou seus documentos pessoais e a sua identificação facial para um link recebido por pessoa que acreditava tratar-se de atendente do réu/apelante,
o que gerou a contratação do “
empréstimo consignado nº 364989916-2, dividido em 84 parcelas de R$ 339,83 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)
”.

Destarte, conquanto alegue a
ir
regularidade da contrataç
ão
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à lisura da contratação e autenticidade das subscrições inseridas
.
É o que se extrai ao observar que ta
l
contrato,
firmado em ambiente virtual
,
cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento d
a
demandante/apelad
a
,
encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação da consumidora, bem como de sua identificação facial,
com registro
de data e hora, além de geolocalização, seguida do comprovante de TED em favor da
contratante
.

Referidas circunstâncias ganha
m
especial destaque no caso dos autos pois, conquanto a avença não seja dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
encontra-se acompanhada de outros
meios
que atestam a sua
autoria e integridade, o que é admitido
pelo artigo
4º,
inciso II,
da Lei 14063/20.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Mútuo exigível –
Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora – Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório,
bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
– AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial,
a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.

(...)
(
TJDF
. Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Mister salientar que, muito embora alegue fraude na contratação, a consumidora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Cumpre salientar que, mesmo se
houvesse sido
demonstrada a ventilada fraude praticada por terceiros, por certo que o envio de sua documentação de identificação pessoal
para

link
encaminhado por pessoa desconhecida,
assim como
a realização de sua identificação facial,
acarretaria por afastar a
responsabilidade da instituição bancária, uma vez que, caso
tal dinâmica houvesse sido comprovada
,
teria ocorrido por
culpa exclusiva da consumidora/
apelada,

ao descumprir medidas básicas de segurança e prudência de amplo conhecimento da população.

Noutro giro, sem razão o apelante ao impugnar a assistência judiciária gratuita deferida à demandante/apelada pelo Juízo
a quo
em decisão interlocutória proferida em 21.10.2022, eis que tal matéria, por força dos artigos 100 e 507, do CPC/15, encontra-se preclusa, porquanto não questionada pelo irresignante na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a concessão do benefício, a saber, em contestação.

Tal ocorre pois, “
Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível.
” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil - Lei n. 13.105/2015, São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 139).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O apelante se insurge contra a Assistência Judiciária concedida ao apelado, resumidamente sustentando que a miserabilidade não remanesceu provada. Ocorre que, nos autos, a gratuidade foi deferida ao apelado quando do recebimento dos Embargos à Execução opostos por ele e após a apresentação da sua Declaração de Imposto de Renda, sendo certo que
o réu, ora apelante, não impugnou a concessão do benefício no momento oportuno, a teor do que prevê o art. 100, do CPC, permitindo que, sem questão nova, se operasse a preclusão da matéria.
2. Impende destacar que a sentença objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tangenciou a assistência judiciária gratuita, apenas ressaltou que a parte sucumbente já estava sob o seu pálio. Logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC.
3. Assim, embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível.
4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002911-93.2018.8.08.0021, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. (...) APELAÇÃO ADESIVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...)
II.I. Afigura-se precluso o direito da Municipalidade de impugnar a Assistência Judiciária Gratuita concedida às Autoras na fase inicial do processo (fl. 48), porquanto não postulada no prazo preconizado no artigo 100, do Código de Processo Civil.
III. Conclusão. Recursos conhecidos e desprovidos. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0023358-84.2019.8.08.0048, Des. Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Mar/2024)

Por fim, ainda que assim não fosse, a apelante também não se desincumbiu de seu ônus direcionado à superação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da demandante, tendo limitado-se a tecer alegações abstratas, desacompanhadas de substrato probatório.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso,
para julgar improcedente a demanda e extinguir o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
oportunidade em que
condeno a demandante/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §§
1º e
2º, do CPC/15,
com as ressalvas do artiogo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda.